Tribunal: TJDFT
Processo: 0719370-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0719370-49.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: A WISINTAINER ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - EPP, ALEXANDRE ANTONIO RAABE WISINTAINER AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Ausente pedido liminar, ao agravado para contrarrazões. Após, conclusos. I. Brasília/DF, 19/05/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator